Tribunal: TJSP
Processo: 0007364-73.2015.8.26.0268
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Obrigação de fazer c.c. indenizatória – Omissão – Ausência – Perda da chance que não se confunde com lucros cessantes - Valor que não se confunde com ganhos perdidos a título de verbas trabalhistas – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0007364-73.2015.8.26.0268/50000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
embargante ROSIMARY DOS SANTOS SIMONETE DE OLIVEIRA, são embargados
FIT - FACULDADE DE ITAPECERICA DA SERRA LTDA. e UNIESP S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007364-73.2015.8.26.0268/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE: ROSIMARY DOS SANTOS SIMONETE DE OLIVEIRA
EMBARGADAS: FIT FACULDADE DE ITAPECERICA DA SERRA LTDA E
OUTRA
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA
EMENTA: Prestação de serviços educacionais Obrigação de
fazer c.c. indenizatória Omissão Ausência Perda da chance
que não se confunde com lucros cessantes - Valor que não se
confunde com ganhos perdidos a título de verbas trabalhistas
Rejeição.
VOTO N° 43.360
Embargos declaratórios em face do v. aresto que deu
parcial provimento aos apelos tirados na ação de obrigação de fazer c.c.
indenizatória relativa a prestação de serviços educacionais. Aponta a autora
omissão no julgado porque não contemplou, na indenização fixada a título de
perda de chance, as verbas correspondentes a 13o salário e férias acrescidas de
1/3 do ano que deixou de trabalhar, embora tenha havido pedido expresso pela
autora.
É o relatório.
Há desvio de perspectiva da embargante, não tendo
existido a omissão apontada.
A inclusão de férias e décimo terceiro seria cabível se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007364-73.2015.8.26.0268/50000 -Voto no
3
se tratasse de indenização por lucros cessantes, com os quais não se confunde a
perda da chance, caso tivesse perdido efetiva contratação e respectiva
remuneração, o que não ocorreu, mas sim a perda de uma potencial contratação.
A propósito, o v. Acórdão bem explicitou:
E embora o cadastro emergencial não fosse garantia cabal
de contratação temporária para 2015, o que implicaria a ocorrência de lucros
cessantes, tenho que aquele efetivamente consubstanciava oportunidade
real, atual e certa de obter a atribuição de salas para o exercício da atividade
docente em 2015, de forma que o indeferimento do cadastro configurou
necessariamente a perda de uma chance, comportando a indenização
pretendida.
E mais adiante, citando VENOSA:
“A indenizção deverá ser da 'chance' e não do ganho
perdido. Não se identifica com que se deixou de receber; a medida
desse dano deve ser apreciada judicialmente segundo o maior ou
menor grau de probabilidade de converter-se em certeza e sem que
deva se assimilar com o eventual benefício perdido” (Tanzi in: Alterini e
Cabana, 1995:330) fls. 213, grifei
Por este motivo, os ganhos percebidos pela autora no
ano anterior nortearam a condenação pela perda da chance em 2015, que não
estava, porém, vinculada à percepção de todas as verbas trabalhistas apenas
supostamente perdidas, aqui não havendo qualquer omissão:
Nesses termos, e considerando que os ganhos da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007364-73.2015.8.26.0268/50000 -Voto no
4
em 2014 foram de R$20.954,58 (fls. 22/32), considero adequado fixar a
indenização à autora pela perda de chance no valor de R$20.000,00,
atualizados monetariamente desta data, com juros moratórios legais desde a
citação. fls. 214
Desse modo, inexistindo qualquer vício no julgado,
encontrando-se o julgamento completo com os fundamentos adequados para o
parcial provimento dos apelos, estes embargos declaratórios não têm razão de
ser.
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR